Tribunal: CARF
Processo: 11080.732404/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732404/2018-77
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.986 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/09/2013
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada
somente subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a multa quando
homologada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro José Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732404/2018-77
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732404/2018-77

Trata o presente de análise de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Procedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Exonerado”.
2.

Foi lavrado notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada (e-fls. 2/3), tratada no processo administrativo no 16682.902970/2017-14. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. A multa foi exigida mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no
crédito tributário no valor de R$ 10.017.780,17. O Contribuinte foi cientificado em 04/12/2018
(e-fls. 6).
3.

Irresignado, em 24/01/2019 (e-fls. 9), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 15/20), alegando, em síntese: (i) tempestividade da impugnação, esclarecendo tê-la
apresentado dentro do prazo, porém equivocadamente registrada nos autos do processo de
crédito; e (ii) que já houve decisão final no sentido da admissibilidade do crédito por meio de
Acórdão de DRJ e reclama a repercussão daquela decisão no presente processo para exonerar
totalmente a multa aplicada.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 14-105.279 - 10a TURMA DA DRJ/RPO, proferido em sessão de 28/02/2020 (e-
fls. 305/307), de que se deu ciência ao Contribuinte em 15/09/2020 (e-fls. 312), cuja ementa e
razões de decidir são as seguintes:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/09/2013
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE
EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
(...)
Preliminarmente, necessário apreciar a arguição de tempestividade, considerando que a
impugnação registrada nos autos apresentada data de juntada de 24/01/2019, logo
formalmente fora do prazo de 30 dias a partir da data da ciência do lançamento, em
04/12/2018.
Compulsando os autos de ambos os processos (do presente processo de lançamento da
multa e do processo de análise do crédito, do qual resultou referida multa), resta
evidente que a apresentação da impugnação nos autos daquele processo se deve a erro
escusável e não resta dúvidas de que a vontade do contribuinte era impugnar o
lançamento da multa cujo feito está formalizado no presente processo. [...]
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732404/2018-77

(...)
Vinculação ao processo de crédito
Cabe ressaltar que, em relação à vinculação do presente processo ao processo no
16682.902970/2017-14, tendo em vista que o processo de crédito que originou a presente
multa teve decisão definitiva na esfera administrativa totalmente favorável ao
contribuinte, o crédito lançado no presente processo se encontra sujeito a repercussões
daquela decisão definitiva e deve ser exonerado” (grifou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

O Recurso de Ofício atendes às formalidades previstas no art. 70 do Dec. no 7.574,
de 2011, pelo que dele conheço.
MÉRITO: CARÁTER ACESSÓRIO DA MULTA ISOLADA
6.

O processo principal, de no 16682.902970/2017-14, teve acórdão prolatado pela 1a
instância, que decidiu, por “[...] unanimidade, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, reconhecer o
direito creditório a favor do contribuinte, no valor de R$ 19.708.414,99 [que foi todo o quanto
solicitado], e autorizar o processamento das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido”. Como, neste caso, a multa aplicada é acessória ao principal, conforme § 18 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, não há qualquer razão para que subsista esse débito para com a
Fazenda.

CONCLUSÃO
7.

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Ofício e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732404/2018-77

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital